Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727739-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado DISTRITO FEDERAL, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça postulados e rejeitou a impugnação apresentada. Aduz a agravante, em síntese, que há identidade entre credor e devedor na presente demanda, tendo em vista que o ente distrital possui características comuns a ambas as partes do cumprimento de sentença. Defende que os honorários sucumbenciais não constituem direito autônomo dos procuradores, de maneira que a decisão deve ser reformada para permitir a compensação dos valores com os débitos devidos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante, para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, que reclama o deferimento antecipado. A irresignação da agravante versa sobre a negativa de compensação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do débito que possui junto ao ente distrital. Sem razão. Na espécie, o Distrito Federal é credor de valores decorrentes de honorários sucumbenciais devidos pela entidade agravante, no valor histórico de R$ 117.441,24 (cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Outrossim, a agravante pugnou pela compensação do referido débito com créditos oriundos do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Ocorre que a verba honorária devida pela agravante é destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF, consoante dispõe o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014. Confira-se: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014).” A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC, segundo o qual diz que: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” No caso dos autos, as pessoas que figuram como credor e devedor são distintas, não havendo que se falar em compensação de valores. Ademais, o art. 85, §14, do CPC, preconiza que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Esse é o entendimento deste E. TJDFT, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência são autônomos em relação ao crédito principal, uma vez que pertencem ao advogado, enquanto este pertence à parte exequente, ou seja, tratando-se, portanto, de créditos que pertencem a titulares diversos, não há que se falar em compensação. Por essa razão, num juízo de cognição sumária e diante da ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela vindicada, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator